Tribunal: STF
Processo: MI 7448
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de injunção impetrado por Joel Reis Caetano em face do Presidente da República, do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, por alegada omissão normativa da Lei nº 11.516/07 acerca da transição de bens e do patrimônio que será disponibilizado a ente autárquico.



    O impetrante sustenta que, por meio do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 11.516/2007, ato do poder executivo deveria disciplinar a transição do patrimônio, inclusive os imobiliários, para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, acrescentando que entretanto “até o presente momento é desconhecido”.



    Narra que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0005824-13.2015.4.02.5111, foi expedido o mandado de demolição nº 510010618794, o que viola o seu direito constitucional à propriedade privada, pois ausente qualquer registro de patrimônio referente ao Parque Nacional Serra da Bocaina, cuja propriedade seria do ICMBIO. Nesse tocante, aduz que



    “Observando a inexistência de preceitos fundamentais da Administração Pública, originada por sua AUTARQUIA, que não possui nem REGISTRO DO ESTATUTO SOCIAL, nem REGISTRO DE PROPRIEDADE, nem lei de DESAPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADE, então fica evidente a AUSENCIA DE MORALIDADE frente ao CIDADÃO, que atualmente encontra-se ameaçado de sua Propriedade quanto a BENFEITORIA construída em propriedade alheia a da UNIÃO FEDERAL e/ou da AUTARQUIA ICMBio. 



    Conclui-se então que a UNIÃO FEDERAL no momento que não efetuou através de seus entes EXTINTOS o procedimento de DESAPROPRIAÇÃO, nem tão pouco comprovou a AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO, nem se quer comprou de nenhuma forma a propriedade, então fica claro e evidente a IMORALIDADE praticada pela UNIÃO e seus ENTES AUTARQUICOS, que aproveita do desconhecimento SOCIAL por ausência de PUBLICIDADE (REGISTRO) das ações Públicas.”.



    Alega que, tendo em vista a existência de “conflito concorrente”, cabe ao STF dirimir, “diante da Existência do Patrimônio em nome da AUTARQUIA IBDF, que deveria ser transferido ao IBAMA e posteriormente ao ICMBio, nos termos da Lei de sua Criação.”.



    Argumenta que 



    “a Proteção ao meio Ambiente situada na região de ANGRA DOS REIS-RJ vem extrapolando o limite de fiscalização e polícia, atingindo o uso e gozo do patrimônio particular, e buscando a estrutura judicial para LUDIBRIAR inclusive a sociedade, para dizer que é a detentora da propriedade, que nunca teve qualquer norma de: a) Transferência de Patrimônio; b) Desapropriação de Patrimônio; c) Registro de Doação de Patrimônio.” 



    Defende, assim, que



    “O AUTOR é PROPRIETÁRIO DA BENFEITORIA construída em terreno de PARTICULAR, que não compreende a Propriedade da UNIÃO nem de seus entes administrativos, visto não ter existido a DESAPROPRIAÇÃO. 



    (...)



    Ocorre que nestes longos anos, a posse da fração de terreno ocupada pelo PROPRIETÁRIO DA BENFEITORIA, até a apresentação dos EMBARGOS DE TERCEIROS, jamais teria sido prejudicada por aquele que nem se quer apresentou o justo título de propriedade. 



    Desta forma, fica evidente que o ICMBio, através de seus agentes está utilizando de ABUSO DE PODER, e induzindo o PODER JUDICIÁRIO ao erro (...).”.



    Requer, 



    “2 - [a] concessão de TUTELA ANTECIPADA para o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE DEMOLIÇÃO vinculado ao Processo Judicial 0005824- 13.2015.4.02.5111, ante a existência de DÚVIDA DO PATRIMÔNIO em favor da UNIÃO e/ou da AUTARQUIA, e da inexistência da forma de transferência nos termos do PARAGRAFO ÚNICO do ART 3º da LEI 11.517/2007;



    (...)



    7 - Seja Concedido o MANDADO DE INJUNÇÃO nos termos do art. 2º da Lei 13.300/2016, diante da comprovação expressa da AUSÊNCIA DE total de NORMA REGULAMENTADORA de transferência de Propriedade em favor do ICMBio, que afeta o direito de GARANTIA CONTITUCIONAL DA PROPRIEDADE PRIVADA assegurada ao Cidadão, visto que o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA ou o sucessor (Ministério do Meio Ambiente) deixou de elaborar a NORMA DE DESAPROPRIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE SEU INTERESSE, bem como deixou de elaborar normas de TRANSFERENCIA DE Inventário patrimonial de UNIDADES DE CONSERVAÇÃO já Instalada e instituída na Região de ANGRA DOS REIS-RJ.”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao ora impetrante.



    Quanto ao mais, o art. 5º, inc. LXXI, da Constituição Federal aponta o mandado de injunção como o remédio jurídico posto à disposição do sujeito de direito “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.



    O saudoso professor José Cretella Júnior, sobre o instituto do mandado de injunção, ensina que:



     “Os mesmos representantes do 'poder que emana do povo', no primeiro momento, unicameralmente, editaram a regra jurídica constitucional e, no próprio texto, com vistas para o futuro, determinaram que, depois divididos bicameralmente, nas duas Casas do Congresso, deveriam ou (a) editar de imediato a respectiva norma regulamentadora, ou (b) abrir, na falta dessa norma, as portas ao controle jurisdicional, mediante o mandado de injunção, sempre que se tornasse inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” (Os 'Writs' na Constituição de 1988: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 102).



    Mais adiante, o citado autor ainda escreve, com igual precisão, que:



    “O sujeito de direito, em determinadas circunstâncias, pode ter 'direito' – direito subjetivo público ou privado -, direito protegido constitucionalmente, mas a falta de norma regulamentadora, descendo do gênero à espécie, pode 'tornar inviável' o respectivo exercício desse direito, havendo, no caso, nítido divórcio entre 'direito subjetivo' e 'direito objetivo', este lacunoso e impedindo o exercício daquele” (CRETELLA JÚNIOR, José. Op. cit. p. 103).



    A decisão na via injuncional, portanto, tem o condão de enunciar regra concreta com o objetivo de possibilitar o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, até então impedido de exercê-lo em razão do vácuo normativo. 



    Como se sabe, o fato qualificador da necessidade do uso desse remédio constitucional, deflui da ausência de regulamentação de dispositivo de índole eminentemente constitucional e cuja elaboração se imponha ao legislador, ao detentor do poder de iniciativa legislativa ou ao titular do poder regulamentar. 



    Aliás, é nesse sentido a orientação desta Corte acerca da impossibilidade de conhecimento de mandado de injunção, quando inexistente previsão constitucional específica. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº 2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional. Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido” (MI nº 554/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/05/08). 



    Destarte, a omissão legislativa apontada no caso em apreço tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional (Lei nº 11.516/07), deixando de espelhar, a princípio, ordem ao legislador, retirada diretamente do Texto Magno. 



    A esse respeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou o entendimento de que “eventuais lacunas normativas constantes de textos meramente legais, como sustentado na presente causa, não se revelam colmatáveis por via injuncional, eis que - como já enfatizado - o mandado de injunção somente tem pertinência, quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas, exclusivamente, na própria Constituição da República” (MI nº 623/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/11/2000).



    Incabível, na espécie, o mandado de injunção, pois não há que se falar em direito, liberdade constitucional ou prerrogativa à edição de norma específica que disponha sobre a “transferência de Propriedade em favor do ICMBio”, tal como requerido, ainda que aponte eventual violação ao direito constitucional à propriedade privada.



    Nesse sentido, confira-se, ainda:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PARA O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUE NÃO ESTEJA SENDO EXERCIDO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FALTA DE NORMA CONSTITUCIONAL DISPONDO SOBRE O TRABALHO REMOTO/TELETRABALHO: INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MI nº 7.389-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/2/21).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO NORMATIVA DO PODER PÚBLICO E A INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO, LIBERDADE OU PRERROGATIVA. SUPOSTA DEFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. LEI 6.316/75. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL, CUJA EFICÁCIA DEPENDA DE NORMA REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MI nº 7.334-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/2/21).



    Por fim, deve-se ressaltar que o impetrante deve se valer da via recursal adequada para questionar a decisão judicial objeto dos autos, não se mostrando viável a utilização de Mandado de Injunção como sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, por manifestamente incabível, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de tutela antecipada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente